Tribunal: TJDFT
Processo: 0756022-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO RELEVANTE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade de justiça e o parcelamento das custas, determinando o recolhimento integral no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) verificar se é possível autorizar o parcelamento das custas processuais diante da negativa da gratuidade e do grau de endividamento da parte.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ofensa à dialeticidade não merece acolhida, pois as razões do agravo impugnaram os fundamentos da decisão recorrida, expondo argumentos para sua reforma.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos, como renda superior ao critério objetivo usualmente adotado.
5. O CPC, art. 98, § 6o, admite o parcelamento das despesas processuais quando demonstrada dificuldade financeira, ainda que não configurada hipossuficiência para concessão da gratuidade.
6. Comprovado endividamento relevante e renda líquida reduzida por descontos obrigatórios, mostra-se adequada a flexibilização do pagamento, em observância ao princípio do acesso à justiça e à jurisprudência que admite concessão parcial da benesse.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento para autorizar o parcelamento das despesas processuais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1982359, AI no 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, Acórdão no 2023942, AI no 0717367-53.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16/07/2025, DJe 06/08/2025.